Tribunal: TJBA
Processo: 8035292-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035292-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISA RODRIGUES SILVA Advogado(s): DARIO CERQUEIRA MORINIGO IMPETRADOS: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. GENITORA IDOSA PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC COM PARALISAÇÃO TOTAL DO LADO ESQUERDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE JORNADA DE TRABALHO E CUIDADOS COM A DEPENDENTE. TEMA 1.097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/1990. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Rejeição das preliminares de ausência de condição de procedibilidade e necessidade de prova pericial, eis que o mandado de segurança é a via adequada para combater a ilegalidade apontada, estando a demanda suficientemente instruída. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867 (Tema 1.097), firmou tese de que "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990", que dispõe sobre horário especial para servidor que tenha dependente com deficiência. 3. A ausência de previsão específica no estatuto estadual não impede a aplicação analógica da legislação federal, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família e melhor interesse da pessoa com deficiência. 4. Configurado o direito líquido e certo da servidora à redução de jornada para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para cuidar de genitora idosa totalmente dependente em razão de sequelas de AVC. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8035292-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELISA RODRIGUES SILVA, e impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora